Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA DE MAMA. METÁSTASE. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. POLÍCIA MILITAR. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o ente distrital contra a sentença proferida pelo 1o JEFP que condenou o plano de saúde mantido pela Polícia Militar do Distrito Federal a fornecer o medicamento de alto custo OLAPARIBE (Lynparza) à autora para tratamento de neoplasia mamária com metástase pulmonar e cerebral e o condenou ao pagamento de R$ 9.000,00 a título de dano moral pela recusa do fornecimento. Em suas razões recursais, requer o afastamento da condenação em dano moral, sob a alegação de ausência de responsabilidade do ente distrital, pois o plano de saúde é de autogestão e custeado pela União; e que não demonstrada a culpa do Distrito Federal pela demora no fornecimento da medicação. Aduz ainda que a receita médica foi emitida por médico da rede privada, não conveniado nem contratado pelo SUS, sendo a transferência ao SUS da execução do tratamento determinado na rede privada indevida, pois a organização da prestação de serviços público à saúde difere da rede privada.
2. A negativa do plano de saúde da Polícia Militar a fornecer/custear o medicamento (OLAPARIBE/Lynparza), ainda que prescrito por médico da rede privada, viola direito fundamental da autora à saúde, sendo dever do Distrito Federal proporcionar a realização de procedimentos essenciais à promoção, prevenção e recuperação da saúde do cidadão, nos termos do art. 196 da CRFB/88 e do art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Conforme bem fundamentado na sentença, a responsabilidade civil do Estado resta configurada uma vez que sua conduta administrativa, consubstanciada na recusa em fornecer o medicamento necessário ao tratamento da autora, causa ofensa direta aos direitos de personalidade da autora que, já em situação fragilizada pela doença em si, se depara com mais angústia, aflição e sofrimento para conseguir dar início ao tratamento prescrito pelo médico especialista. Situação que, evidentemente, extrapola o mero dissabor e aborrecimento.
4. Dessa forma, não há que se falar em ausência da responsabilidade do ente Distrital quanto ao dano moral, pois, mesmo tratando-se de plano de saúde, na modalidade de autogestão, o ente distrital é corresponsável pelos atos do sistema de saúde mantido pela corporação militar, que é órgão integrante da mesma pessoa jurídica (art. 14, inciso V, CF/88).
5. Nesse sentido colaciono precedente em que foram partes: Distrito Federal versus ANTONIO EUSTAQUIO DE SOUZA (Acórdão 1159738, 07118809820188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Portanto, há que se fazer valer a disposições do art.32 da Lei 10.486/2002 garantindo-se à autora toda assistência médico-hospitalar necessária para a recuperação da sua saúde.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas diante da isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de contrarrazões (ID 21635191). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.